Tribunal: TJDFT
Processo: 0744221-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. COMPRA DE MERCADORIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. AVARIAS NO PRODUTO. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANDADO DE VERIFICAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais).

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato e a condenação da ré a lhe restituir a quantia de R$ 5.725,00 e a lhe pagar o valor de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, durante visita de vendedor em sua residência, adquiriu da ré produtos e serviços de colocação de piso, pelo valor de R$ 5.725,00. Argumentou que foi emitida nota fiscal sem discriminação dos produtos e sem o valor de cada item, contendo apenas descrição genérica de Piso PVC, Piso Vinílico Belka Ilhéus, Rodapé 10 cm e acabamento. Argumentou que recebeu as mercadorias no dia 23/02/2023 e, no mesmo dia, solicitou o cancelamento da compra e a restituição dos valores pagos, em razão do direito de arrependimento. Destacou que ficou acertada a retirada da mercadoria e a restituição dos valores, contudo, no dia 28/02/2024, terceira pessoa, acidentalmente, danificou 1 caixa de piso, 18 pisos avulsos, 3 baldes adesivos piso vinílico, 3 sacos de argamassa ceramfix, silicones, 1 rodapé. Informou que, pela ausência das quantidades e preços por item na nota, não foi possível calcular o valor dos produtos avariados. Discorreu que a ré se negou a restituir os valores e a recolher as mercadorias não danificadas, sob a alegação de que as caixas estavam comprometidas. Pontuou que a ré alegou que o acidente resultou na perda total dos produtos. Sustentou que suportou danos materiais e morais.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 67859618 e 67859619). Foram ofertadas contrarrazões (ID 67859623).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia para quantificação dos produtos avariados. No mérito, alegou que a recorrida descumpriu o seu o dever de guarda e conservação dos produtos que pretendia restituir. Destacou que não foi possível o desfazimento do negócio em razão dos danos causados exclusivamente pela desídia e negligência da recorrida, que não acondicionou os produtos de forma adequada. Discorreu que a recorrida reconheceu que parte dos produtos foram danificados, bem como que não há comprovação de que a mercadoria foi danificada por terceiros. Defendeu que o exercício do direito de arrependimento está condicionado a restituição do produto em perfeitas condições de uso, sem sinais de avarias. Pontuou que não se negou ao exercício do direito de arrependimento, pois se prontificou a estonar o valor mediante a restituição dos produtos em seu estado original. Afirmou que não recolheu os produtos imediatamente por solicitação da recorrida. Sustentou que a venda foi concretizada na residência da autora, somente em razão de sua condição de saúde, não configurando hipótese de venda a domicílio, afastando o exercício de direito de arrependimento. Destacou que houve danificação nos produtos impossibilitando a restituição integral dos valores pagos. Requer a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor a ser restituído.

5. Preliminar de incompetência. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois a extensão das avarias nas mercadorias pode ser atestada mediante simples verificação do material. Preliminar rejeitada.

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7. No caso em análise, restou incontroverso que a aquisição da mercadoria ocorreu no domicílio da consumidora, bem como que os produtos foram parcialmente danificados, contudo sem comprovação acerca da extensão das avarias nos produtos. Inadmissível a inversão do ônus da prova sobre essa questão, uma vez que as mercadorias se encontravam sob guarda e vigilância da autora e a recorrente alegou, em contestação, a necessidade de verificação da extensão das avarias nas mercadorias. Os vídeos e fotografias juntados aos autos não são suficientes para comprovar a extensão das avarias, de modo verificar os quantitativos de itens passíveis de utilização.

8. Na sentença proferida não houve qualquer juízo de valor em relação ao fato incontroverso de que os produtos foram parcialmente avariados quando estavam sob a guarda da autora. Foi reconhecido o dever de restituição integral da quantia paga pela requerente, sob a fundamentação de que a autora não teve qualquer responsabilidade pelas avarias, eis que os bens deveriam ter sido recolhidos pela fornecedora no mesmo dia em que manifesto o arrependimento. Entretanto, não é razoável admitir que as empresas promovam o imediato recolhimento de produtos após a manifestação da desistência. Em regra, incumbe ao consumidor desistente promover a devolução dos produtos e, se não puder fazê-lo, deve agendar o serviço de retirada (assim como o serviço de entrega). A desistência pelo consumidor não importa na imediata responsabilização da fornecedora pela logística reversa. Neste sentido, enquanto os produtos estão sob a guarda da compradora, ela responde pela sua adequada manutenção.

9. Sentença desconstituída, diante da insuficiência de provas acerca da extensão das avarias nas mercadorias, a qual deverá ser feita mediante a expedição de mandado de verificação a ser cumprido por Oficial de Justiça. Na ocasião deverão ser contabilizados os materiais que estejam inequivocamente em perfeitas condições.

10. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para instrução processual, mediante o cumprimento de mandado de verificação.

11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.